Tribunal: TCU
Processo: 020.361/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar os mecanismos de governança, fluxos decisórios e transparência dos investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a governança, os fluxos decisórios e as práticas de transparência relacionados à aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com foco na atuação dos colegiados de decisão e nos processos de aprovação e definição de condições de financiamento pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Conselho Diretor do FNDCT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, no âmbito de suas competências: 9.1.1. instituam normativos prevendo declaração anual de conflito de interesse, tratamento e rastreio de conflito de interesse e partes relacionadas; 9.1.2. promovam, em articulação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o fortalecimento da capacidade institucional do MCTI, mediante a identificação, alocação e provimento de competências técnicas especializadas para o assessoramento do Conselho Diretor do FNDCT, nos termos da Lei 11.540/2007, tendo em vista a necessidade de fortalecer a capacidade de atuação independente do Conselho como instância de supervisão e governança do Fundo; 9.1.3. instituam normativo interno, a exemplo de regimento ou ato equivalente, que formalize as competências das unidades do MCTI responsáveis por prestar apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao Conselho Diretor do FNDCT; 9.2. recomendar à Finep, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1 institua, precedida de estudo técnico e projeto de implementação com prazo definido submetido ao Conselho de Administração, sistemática de rodízio de avaliadores entre analistas de mesma especialidade setorial, de modo a introduzir imprevisibilidade no processo de avaliação e aprovação de projetos sem comprometer a qualidade técnica das análises; 9.2.2. institua mecanismos de rastreio e afastamento automático da cadeia de avaliação e aprovação dos projetos; 9.2.3 publique dados sobre projetos reprovados, condições de financiamento e tempo de avaliação, observados os sigilos legalmente protegidos; 9.3. recomendar ao Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art.11 da Resolução-TCU 315/2020, que realize avaliações, inclusive quanto à necessidade de provimento e/ou redistribuição de cargos, em conjunto com os componentes do Conselho Diretor do FNDCT e com especialistas em governança, com vistas a identificar e definir as necessidades de conhecimentos especializados para apoiar e assessorar os conselheiros no desempenho de suas competências de governança estabelecidas pela Lei 11.540/2007; 9.4. recomendar à Finep, na condição de Secretaria-Executiva e responsável pela execução orçamentária do FNDCT no Siafi, e ao Conselho Diretor do FNDCT, na condição de instância superior de governança, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adotem controles para assegurar que a emissão de empenhos à conta de operações reembolsáveis observe os limites e condições definidos no Plano Anual de Investimentos vigente, ressalvada deliberação formal do Conselho Diretor que revise o plano aplicável; e 9.5. dar conhecimento desta decisão, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado Federal e à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, à Frente Parlamentar Mista da Indústria, à Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento e à Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, para subsidiar o debate legislativo sobre o aperfeiçoamento da governança do FNDCT, em especial quanto à acumulação, pela Finep, de funções de governança, gestão e operação, cuja solução estrutural pode demandar revisão da Lei 11.540/2007; 9.6. dar conhecimento desta decisão ao interessado e às unidades jurisdicionadas; 9.7. autorizar o monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.1 a 9.3 acima; e 9.8. arquivar o processo.